Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLAINE CAETANO RAMIRES - CPF: 041.017.281-27 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – DANO MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“(...) Descabe condenação em indenização por
danos

morais
se não caracterizada a culpa da requerida pela
rescisão
do contrato, tampouco a utilização de artifícios para o desfazimento do negócio, sendo a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito nada mais do que o
exercício

regular
do seu
direito
do credor. (N.U 1022527-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GISLAINE CAETANO RAMIRES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela de Urgência n. 1001189-72.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BRDU SPE VERMONT LTDA,

julgou improcedente o pleito autoral; declarando a rescisão do contrato de compra e venda; determinou a restituição dos valores pagos no

importe de R$ 35.972,33, procedendo a retenção de 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, devolvendo o restante a autora em parcelas única; bem como condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, sendo o pleito autoral proposto pleiteando a rescisão do contrato, devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

Sustenta que o r. Juízo entendeu pela inexistência de débito e, por conseguinte, indevida a inserção dos dados da Apelante junto aos órgãos creditícios “cabível, portanto, a indenização por danos morais”.

Consigna que dos fatos narrados e documentos colacionados se nota o ato ilícito da Apelada, ao realizar apontamento em órgãos creditícios em 04/12/2020, “mesmo após tendo sido notificada da rescisão contratual que fora em 06/10/2020”. (SIC)

Salienta a responsabilidade da Apelada em reparar o ato ilícito causado e danos suportados, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões a Apelada aponta a ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas se limitariam a reproduzir a exordial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente, ao argumento de que a Apelada agiu de forma ilícita, realizando apontamento daquela em órgão creditícios, mesmo após notificação solicitando a rescisão do contrato.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos, bem como a condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Destarte, entendo que a cobrança referente ao contrato objeto da lide, realizada pela requerida, se deu mediante o exercício regular do próprio direito, que encontra amparo no art. 188, I, do Novo Código Civil. (...)

Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro a rescisão do contrato de compra e venda constante no Id. 47431333. Determino que a requerida promova a restituição dos valores pagos no importe total de R$ 35.972,33 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), procedendo a retenção de 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, devolvendo o restante a autora em parcela única, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Considerando que a demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias (...)” (ID. 166070199)

Cumpre destacar que o cerne da questão é a indenização por danos morais, que a Apelante entende cabível, em razão de apontamento de seus dados nos órgão de proteção ao crédito.

Denota-se da exordial que a Apelante/Autora procedeu à notificação da Apelada, acerca de sua vontade de rescindir o contrato, em razão da impossibilidade de inadimpli-lo.

Importa destacar que o contrato só foi rescindido em sede de sentença e apenas determinada que a Apelada se abstivesse de negativar ou proceder à retirada dos dados da Apelante, quando do julgamento do julgamento do recurso de agravo de instrumento em agosto de 2021, sendo o apontamento realizado em dezembro de 2020.

Embora o apontamento seja posterior à notificação encaminhada pela Apelante, a negativação se deu em exercício regular de direito, ante o inadimplemento do contrato e anterior à rescisão, de modo que não se denota ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – COBRANÇA DE IPTU – PREVISÃO CONTRATUAL – PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE A POSSE DO IMÓVEL FICOU EFETIVAMENTE À DISPOSIÇÃO DO AUTOR (ENTRE A CONCLUSÃO DO LOTEAMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO) – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, necessária a reforma da sentença que entendeu pela retenção de 25% da quantia desembolsada pelo promitente comprador se o termo de rescisão prevê a retenção de 28,78% do que foi pago, – quantia que, além de superior ao percentual de retenção admitido pelo STJ, não se mostra razoável com situação dos autos, em que o objeto do contrato se refere a um terreno e não há notícias de que o promitente comprador tenha efetivamente utilizado o bem. Nesta hipótese, razoável a retenção de 10% do valor pago pelo adquirente do lote.

Devido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, o IPTU somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Logo, constatado dos autos que a posse do terreno somente ficou à disposição do autor, de fato, oito meses após a assinatura do contrato (com a conclusão do loteamento e liberação pela Prefeitura), a partir de tal data é que será devido o IPTU, embora conste do contrato que a posse e obrigação pelos encargos fiscais do lote sejam de responsabilidade do promitente comprador a partir da assinatura do instrumento de compra e venda.

Descabe condenação em indenização por danos morais se não caracterizada a culpa da requerida pela rescisão do contrato, tampouco a utilização de artifícios para o desfazimento do negócio, sendo a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito nada mais do que o exercício regular do seu direito do credor.- (N.U 1022527-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023